Tribunal: STF
Processo: ARE 1456522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIV; 61, §1º, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação proposta por BRUNO FERREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, visando à incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET) no vencimento base da parte autora e ao pagamento das parcelas em atraso, no valor de R$ 67.723,29. Alegou a parte autora que é Guarda Municipal do Município de São Gonçalo, e que a Lei nº 635/2015 criou a GRET, consistente em vantagem genérica e irrestrita paga a todos os Guardas Municipais ativos e aposentados, em 50% de seus vencimentos básicos, fazendo jus à incorporação dela. Com a inicial vieram os documentos de fls. 36/464.



    Devidamente citado, consoante a certidão de fl. 474, o réu não apresentou defesa, conforme ato ordinatório à fl. 475.



    No mérito, a gratificação de regime especial de trabalho (GRET), instituída pela Lei nº 635/2015, é concedida a todo Guarda Municipal, em caráter permanente, integrando as vantagens do cargo, inclusive na aposentadoria, in verbis:



    "Art. 2º O servidor Guarda Municipal fará jus a uma Gratificação de Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por cento), a qual incidirá sobre o vencimento base. § 1º Para efeito desta lei a gratificação é de caráter permanente e integra o elenco de vantagens de natureza do cargo, sendo percebida inclusive na aposentadoria. § 2º Não perderá o direito à gratificação o servidor que se ausentar do serviço em virtude de férias, luto, núpcias, licença maternidade/paternidade, licença prêmio e licença médica deferida por junta médica oficial. § 3º O percentual integral da gratificação vigorará integralmente a partir de 1º de janeiro de 2015."



    Ademais, em julgamento realizado em 12/09/2019, o Órgão Especial deste TJRJ, nos autos da ADI nº 004067692.2017.8.19.0000, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, a seguir:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO EM FACE DO ARTIGO 2º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 478, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, DO ARTIGO 1º, §§ 1º, 2º, 3º, E 4º E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, AMBOS DA LEI Nº 635, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015 BEM COMO DO DECRETO Nº 149, DE 26 DE JULHO DE 2016, TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL E DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE AO PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 478/2012. DISPOSITIVO LEGAL REFERENTE AO ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNCIONAL QUE FOI REVOGADO PELA LEI Nº 784/2017, EDITADA APÓS A PROPOSITURA DESTA REPRESENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE ORIENTA NO SENTIDO DE QUE A REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO, MESMO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ENSEJA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, POIS AINDA QUE A LEI INCONSTITUCIONAL REVOGADA PRODUZA EFEITOS CONCRETOS, O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE É PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE O ARTIGO 1º E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, AO ESTABELECEREM QUE O ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL SERIA CONCEDIDO ATÉ O LIMITE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO BEM COMO QUE OS CRITÉRIOS PARA A SUA CONCESSÃO SERIAM ESTABELECIDOS POR DECRETO, VIOLARAM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, TENDO EM VISTA QUE O ALUDIDO ADICIONAL É PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, IMPLICANDO EM AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 98, INCISO V E 112, §1º, INCISO II, ALÍNEA "A" AMBOS DA CARTA ESTADUAL E DO ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. LEI IMPUGNADA QUE DEVERIA TER ESTIPULADO UM PERCENTUAL FIXO E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. NORMA IMPUGNADA QUE AO PERMITIR UM PERCENTUAL VARIÁVEL, INCORREU TAMBÉM EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE - ARTIGO 77, CAPUT DA CARTA ESTADUAL - EIS QUE DÁ AZO PARA QUE O ADMINISTRADOR BENEFICIE OU PREJUDIQUE DETERMINADOS SERVIDORES CONCEDENDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL EM PERCENTUAL ELEVADO PARA UNS E ÍNFIMO PARA OUTROS, CONFORME SUA DISCRICIONARIEDADE, DESVIRTUANDO A SUA ATUAÇÃO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 635/2015 QUE GARANTEM A CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 50% DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL SOMENTE AOS GUARDAS MUNICIPAIS INVESTIDOS NOS CARGOS À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI, SEM EXIGIR O CUMPRIMENTO DE QUALQUER REQUISITO OU AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, EXCLUINDO OS DEMAIS SERVIDORES QUE NÃO INGRESSARAM NA CARREIRA NO TEMPO ESTABELECIDO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE FORMA GENÉRICA QUE SE CONFIGURA COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO DISFARÇADO, LOGO DEVERIA SER ESTENDIDO A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ATOS NORMATIVOS QUE CONFEREM TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE SERVIDORES QUE OCUPAM O MESMO CARGO E DESEMPENHAM AS MESMAS FUNÇÕES. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. QUANTO AO ARTIGO 2º, § 1º DA LEI Nº 635/2015 QUE DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE A SER SANADA. APESAR DO NOMEN IURIS, A PRÓPRIA NORMA IMPUGNADA DEFINE EXPRESSAMENTE QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO POSSUI CARÁTER PERMANENTE. VANTAGEM REMUNERATÓRIA QUE É CONCEDIDA A TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS E SOBRE A QUAL INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA QUE INTEGRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 89, §§ 5º E 12º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO DECRETO Nº 149/2016 QUE VERSA SOBRE OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DA SUA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O ARTIGO 1º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, ORA DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC À PRESENTE DECLARAÇÃO, RESSALVANDO QUE OS APENAS, VALORES INCONSTITUCIONAIS RECEBIDOS NÃO DEVERÃO SER DEVOLVIDOS, POR SEREM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR E EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DEIXANDO OS GUARDAS MUNICIPAIS DE RECEBEREM TAIS VALORES A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO.



    No caso dos autos, consiste o direito da parte autora no recebimento da gratificação objeto da lide, desde a publicação da referida lei, ocorrida em 05/02/2015. Portanto, a Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) é paga de forma genérica, o que desnatura a essência do adicional de desempenho e a caracteriza como verba vencimental. Não se olvida a Súmula Vinculante nº 37, porém não se trata de aumento de vencimentos, mas do reconhecimento de que estes (vencimentos) já estabelecidos pelo Executivo, devam compor a base de cálculo para os devidos reflexos. Portanto, deve ser acolhido o pedido inicial, devendo a Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) incorporar o vencimento-base do autor.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente